Tribunal: TJMT
Processo: 1029261-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029261-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), KIKUO NINOMIYA MIGUEL - CPF: 192.432.278-15 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU A PROPOSTA DE HONORÁRIOS DO PERITO DE R$ 8.500,00 - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC.

Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos, o valor de 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao valor sugerido pela parte Agravante nas razões do recurso, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA no 1029460-40.2022.8.11.0041, em que figura como parte contrária KIKUO NINOMIYA MIGUEL, que rejeitou a impugnação apresentada pelo liquidatário e, por conseguinte, homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito judicial, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Em suas razões, sustenta o agravante que o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) é excessivo, uma vez que as ações que envolvem Planos Econômicos são ações consideradas de pequeno grau de dificuldade.

Afirma que os honorários periciais devem ser arbitrados levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzidos para R$ 1.000,00 ou R$ 1.980,00.

Assim, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de reformar a decisão e reduzir os honorários periciais, em face do alegado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 195333190).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 202844197).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por Kikuo Ninomya Miguel em desfavor de Banco do Brasil S.A. com base no Recurso Especial n. 1.319.232/DF (2012/0077157- 3) interposto pela Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul – Federarroz e Sociedade Rural Brasileira –SRB, na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, no sentido de determinar que o índice de correção monetária no mês de março de 1990, aplicável às cédulas de crédito rural, nas quais estava prevista a vinculação de indexação aos índices da caderneta de poupança foi a variação do BTN (41,28%) e não a decorrente da incidência do IPC (84,32%), essa, por sua vez, aplicada pelos Réus.

Relata que era devedor do réu na década de 1990, oriundo da seguinte operação de crédito: 1- 87/00218-3(R-1/M-21.079) – Emitida: 28/07/1987 - Valor: Cz$ 1.297.000,00 (Um milhão e duzentos e noventa sete mil cruzados) – Vencimento: 20/07/1990, com quitação do débito em 01/04/2009(AV-6/M-21.079).

Diz que o banco corrigiu os valores no mês de março de 1990, pelo IPC, no percentual de 84,32%, sendo ilegal tal cobrança para este tipo de operação. Contudo o saldo devedor deveria ter sido corrigido pelo BTNF, índice de correção monetária aplicável à poupança, que em março de 1990 teve a variação de 41,28%.

Requer a procedência do pedido de liquidação de sentença a fim de compelir o réu a devolver os valores supostamente cobrados a maior na operação de crédito Cédula n. 87/00218-3, nos termos da decisão proferida na Ação Civil Pública.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo entendeu necessária a produção de prova pericial contábil, definiu que os honorários periciais serão suportados em rateio pelas partes (50% para cada) e nomeou como perito deste Juízo a empresa Imparcial Perícias e Consultoria.

Intimada a empresa, esta apresentou proposta de honorários no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Intimadas as partes para se manifestarem, o banco executado discordou e propôs o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Já o exequente concordou com o valor e efetuou o depósito da sua cota-parte.

Ao analisar a impugnação, o Juiz a quo entendeu que o valor da proposta de honorários periciais se encontra compatível com a complexidade da perícia e o volume de quesitos formulados. Assim, rejeitou a impugnação e homologou o valor dos honorários periciais apresentados através da proposta, determinando a intimação do requerido para que proceda com o depósito da sua cota parte, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação analógica do estabelecido pelos arts. 231 e 232, ambos do CC.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Da leitura dos autos do recurso, os argumentos apresentados pelo Agravante, de se tratar de análise de baixa complexidade, de fato prosperam.

É cediço que na fixação dos honorários do perito o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos, o valor de 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao valor sugerido pela parte Agravante nas razões do recurso, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO INTIMANDO O PERITO PARA SE MANIFESTAR, E AINDA A NOMEAÇÃO DE OUTRO EXPERT. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo os honorários periciais considerados elevados, deve o Juízo oportunizar sua redução, ou nomear outro expert para o encargo que se digne a realizar a perícia por preço mais módico. (TJPR - 16a C.Cível - 0037557-73.2018.8.16.0000 - Colorado - Rel.: Paulo Cezar Bellio - J. 12.12.2018) 2. Os honorários periciais devem ser fixados de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos, dentre outros. A redução só tem cabimento quando a quantia fixada não for condizente com as peculiaridades do caso concreto, tampouco com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 16a C.Cível - 0045168-14.2017.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 13.06.2018)” (TJ-PR – AI: 0008511-05.2019.8.16.0000, Rel.: Des. Luiz Antônio Barry, 16a Câmara Cível. Julgado em 08.05.2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.” (TJ-MT, RAI no. 1000958-20.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais para o montante de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Com tais considerações, conheço em parte do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), sugerido pela parte Agravante, bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024